Tribunal: TJSP
Processo: 2088160-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088160-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente RODOLFO
GABRIEL DORNA DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 3a RAJ - BAURU/DEECRIM UR3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088160-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2088160-69.2020.8.26.0000.
Paciente: Rodolfo Gabriel Dorna de Oliveira.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 3a RAJ Bauru.
@PEC no 0000282-51.2019.8.26.0041.
Voto no 42.547 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Rodolfo Gabriel Dorna de Oliveira, tendo por autoridade
coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ Bauru, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque integra grupo de risco, pois padece de bronquite e
asma e os presídios nacionais são locais superlotados e insalubres. Invoca a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, pretendendo a
concessão da prisão albergue domiciliar.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.

É o breve relatório.
Inicialmente anoto que o “writ” realmente não é
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da
necessidade de dilação probatória. Ainda assim, se a impetração estiver instruída de
forma a possibilitar a análise da questão controvertida, tenho procurado solucionar
de vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088160-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado
para arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à
apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou do
instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de afronta a princípios e
garantias constitucionais ou quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em
casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para fazer cessar o
constrangimento ilegal, em última análise estaria sendo sonegando prestação
jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, anoto que o Paciente cumpre pena seis (6)
anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.
Atualmente encontra-se no regime fechado e o lapso para o regime semiaberto será
atingido em 2021.
Pois bem.
O Paciente não faz jus à prisão domiciliar nos moldes do
artigo 117, da LEP, que pressupõe esteja o condenado cumprindo pena em regime
aberto, tampouco nos termos do artigo 5o, da Recomendação no 62/2020, do CNJ,
que demanda esteja resgatando a pena em regime aberto ou semiaberto. E de
antecipação da progressão não se pode cogitar, porque o implemento do requisito
temporal não está próximo.
Conforme já manifestei em outras oportunidades, esta E.
Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que o fato de um condenado integrar
grupo de risco não basta, por si só, para autorizar alguma das providências previstas
na mencionada Recomendação; não há evidência de que o Paciente esteja sendo
exposto ao vírus ou que sua integridade física esteja em risco __ pelo contrário, o
relatório médico encaminhado pela unidade prisional informa que ele goza de boa
saúde e vem sendo medicado adequadamente; na unidade em que ele se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088160-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não há presos contaminados por SARS-CoV-2, nem com suspeitas de
contaminação; a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à
Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas
necessárias junto aos estabelecimentos prisionais do Estado visando impedir o
contágio pelo COVID19, e os Tribunais de todo o país contam com Grupos de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de
Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos
presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos
moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia deve ser feita
de forma casuística, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no pedido de
tutela de urgência formulado na ADPF 347
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator